Tribunal: STF
Processo: Rcl 24323
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Não cabimento. Ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. Artigos 988, § 5º, e 1.030, § 2º, do NCPC. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.